Tribunal: TJMT
Processo: 1023877-03.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023877-03.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA - CNPJ: 24.772.071/0001-70 (REU), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE JANGADA E CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 762/2021 DO MUNICÍPIO DE JANGADA – ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 9º, 131 E 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ISENÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA AOS TEMPLOS RELIGIOSOS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VÍCIO DE INCIATIVA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL.

A Lei n. 762/2021, de iniciativa do Poder Legislativo, é formalmente inconstitucional, pois dispõe sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo no que tange aos serviços públicos, em especial, à matéria tarifária (isenção de tarifa de água) e não tributária, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal (vício de inciativa para deflagrar o processo legislativo) em afronta à autonomia e à separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1023877-03.2022.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE JANGADA E CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei n. 762, de 20 de Setembro de 2021, do Município de Jangada, que
“dispõe sobre a isenção de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e tarifa de água aos templos religiosos de qualquer culto que sejam apenas locatários do bem imóvel”
.

O autor da ação sustenta que a lei, de iniciativa parlamentar, é formalmente inconstitucional ao disciplinar a isenção tarifária de água aos templos religiosos, pois invade a competência legislativa do chefe do Poder Executivo, ofende o princípio da separação dos poderes e afronta aos artigos 9º, 131 e 190 da Constituição Estadual.

Afirma que o STF reconhece que
“
a remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, faz-se mediante tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não tributário, razão pela qual não se subsome ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas”
.

Alega que
“
o serviço público de fornecimento de água (à) população de Jangada decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo Municipal e a concessionária, cujo teor prevê todas as normas necessárias para a prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível que o Poder Legislativo, por si só, possa editar leis que venham a criar alterações no referido contrato de prestação de serviço público”
.

Por esse motivo, assegura que o Poder Legislativo não pode se imiscuir em contratos administrativos cuja titularidade não lhe pertence.

Declara, ainda, que a lei que isenta templos religiosos ao pagamento do consumo de água, por meio de atuação do Poder Legislativo, enseja grave desiquilíbrio econômico-financeiro à prestadora de serviço público,
“certamente não previsto no contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Executivo Municipal, violando, por assim dizer, o princípio da separação dos poderes, conforme disposto nos arts. 9º e 190”
.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da expressão
‘e da tarifa de água’
do artigo 1º da Lei n. 762/2021, do Município de Jangada, pois presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, até o deslinde o processo.

No mérito, pugna pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei n. 762/2021, do Município de Jangada, de iniciativa parlamentar, especificamente, no tocante à expressão
‘e da tarifa de água’
do artigo 1º, que disciplina a isenção tarifária de água aos templos religiosos, por ofensa aos artigos 9º, 131 e 190 da Constituição Estadual.

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, aplicável por
interpretação extensiva
às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 153629176).

O Município de Jangada, nas informações, pretende a procedência da ação para que a Lei n. 762/2021, no ponto que institui a
“isenção de tarifa de água aos templos religiosos”
, seja declarada inconstitucional por vício formal de iniciativa, pois de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, bem como seja reconhecida a inconstitucionalidade material em razão do impacto financeiro-orçamentário criado após a edição da lei impugnada (Id.: 157220156).

A Câmara Municipal de Jangada, nas informações, manifesta-se pela declaração de inconstitucionalidade formal da Lei n. 762/2021, de iniciativa parlamentar, no tocante à expressão
“e de tarifa de água”
, presente no artigo 1º, por invadir competência do chefe do Poder Executivo.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional opina pela procedência da ação direta para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da expressão
“e da tarifa de água”
do artigo 1º da Lei n. 762/2021, por ser hipótese de matéria reservada à competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 66, inciso V, CE), e por afrontar ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 CE).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE JANGADA E CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão
“e da tarifa de água”
, inserida no artigo 1º da Lei Municipal n. 762, de 20 de setembro de 2021, do Município de Jangada, que dispõe:

LEI 762/2021, DE 20 DE SETEMBRO 2019

“Dispõe sobre a isenção de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e tarifa de água aos templos religiosos de qualquer culto que sejam apenas locatários do bem imóvel”.

OTÍLIO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA, nos termos do art. 44 § 2º da Lei Orgânica Municipal, e art. 39, IV do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jangada, promulga e publica a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da tarifa de água aos templos religiosos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel.

Art. 2º As entidades religiosas deverão apresentar junto a autoridade competente, os devidos documentos estabelecidos pelo Executivo, a fim de requerer a declaração de isenção.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 28 de setembro de 2021.

VER. Otílio Francisco de Paula Junior

Presidente da Câmara Municipal”

Com o intuito de conferir à pecha de inconstitucionalidade formal à Lei n. 762/2021, de iniciativa parlamentar, o autor da ação sustenta que
“a isenção tarifária de água”
aos templos religiosos, invade competência privativa do chefe do Poder Executivo e malfere o princípio da separação dos poderes, em ofensa aos artigos 9º, 131 e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afiança que a lei impugnada é de iniciativa do vereador Flávio Lúcio de Almeida Rondon e, na justificativa do projeto, o parlamentar retrata
“a necessidade de reconhecer o bem social que as entidades religiosas têm proporcionado naquela cidade, de forma que, para demonstrar o apoio e respeito, é necessário isentá-las do IPTU. Nada diz sobre a tarifa de água”
.

Houve a tramitação legislativa, com a emissão de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos. Após, a lei foi aprovada pelos parlamentares e, por não ter sido vetada, tampouco sancionada pelo Prefeito do Município de Jangada, o Presidente da Câmara Municipal, nos moldes do artigo 44, § 4º, da Lei Orgânica Municipal, a promulgou.

O artigo 131 da Constituição Estadual prevê a edição de lei para regulamentar o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado.

Eis a redação do artigo 131 da Constituição Estadual:

“Art. 131 Compete ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização a prestação de serviços públicos.
(Redação dada pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

§ 1º A permissão ou concessão para a prestação de serviços públicos, sempre mediante licitação, será regulada por lei, que disporá sobre:
(Redação dada pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

I - o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização, rescisão e reversão de concessão ou permissão;
(Inciso acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

II - os direitos dos usuários;
(Inciso acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

III - tarifas que permitam cobrir o custo, a depreciação dos equipamentos e os investimentos na melhoria e a expansão dos serviços;
(Inciso acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

IV - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;
(Inciso acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

V - a reversão dos bens vinculados ao serviço público objeto de concessão ou permissão.
(Inciso acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

§ 2º Os contratos de concessão e permissão de serviços públicos serão firmados por prazo determinado.
(Redação dada pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

§ 3º A cassação de concessão e permissão de serviço público inabilitará, em qualquer hipótese, a participação do concessionário ou permissionário em nova concorrência pública para serviços da mesma natureza.
(Parágrafo acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020)

§ 4º A exploração dos serviços públicos mediante autorização deve observar os princípios da eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação, na forma da lei, precedida de procedimento que garanta publicidade, transparência e igualdade de acesso aos interessados. (
Parágrafo acrescentado pela EC nº 93, D.O. 28.10.2020).

Com efeito, em razão da disposição constitucional, é crível concluir que o fornecimento de água à população de Jangada decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo do Município e a concessionária, que prevê normas indispensáveis para a referida prestação de serviços, com todas suas condições e, por assim ser, não se admite que o Poder Legislativo edite leis de que venham criar ou modificar relações estabelecidas no contrato de prestação de serviços entre o Município e a empresa concessionária de água.

Sob a perspectiva constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n. 3.343/DF, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de o Poder Legislativo Estadual, por meio de projeto de lei de sua iniciativa, dispor sobre a política tarifária dos serviços de água e esgoto.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica “pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º,
caput
), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da ”política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3343, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2011, DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00001 RTJ VOL-00234-01 PP-00009).

Em matéria similar a estes autos, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu pela inconstitucionalidade das Leis n. 3.940/1999, 4.502/2003, 5.121/2008 e 6.364/2019, todas de autoria do Poder Legislativo do Município de Cuiabá, que versavam sobre a isenção de pagamento de tarifa de água, por ofensa aos artigos 131 e 190 da Constituição Estadual (ADI n. 1016937-90.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 6-7-2021).

Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 3.940/1999, N. 4.502/2003, N. 5.121/2008, N. 6.364/2019 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA – CONTRATO FIRMADO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A CONCESSIONÁRIA – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO À PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AOS ARTIGOS 9º, 173 E 190, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC. Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre serviços públicos municipais e criam isenção do pagamento da tarifa, ensejando em desequilíbrio econômico-financeiro à prestadora de serviço público, certamente não previsto no contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Executivo Municipal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e afrontando o disposto nos artigos 9º, 173 e 190, todos da Constituição Estadual”.

Logo, a aludida lei, de iniciativa do Poder Legislativo, é formalmente inconstitucional, pois dispõe sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo no que tange aos serviços públicos, em especial,
à matéria tarifária
e não tributária, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal (vício de inciativa para deflagrar o processo legislativo) em afronta à autonomia e à separação dos poderes (artigos 9ª e 190 da Constituição Estadual).

Nesse ponto, a questão sobre a natureza jurídica do instituto é matéria consolidada nos Tribunais Superiores, que se posicionaram no sentido de que o serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa/preço público, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1117903/RS (Recurso Repetitivo – Tema 251), de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9-12-2009, com a seguinte tese firmada:

“A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e de esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas”.

Portanto, não se trata de ‘taxa’ a permitir a iniciativa de propositura de lei pelo Poder Legislativo a incidir os princípios constitucionais da tributação. E, assim sendo, o diploma inquinado, originário do Poder Legislativo, invadiu a seara privativa do Poder Executivo, pois, a política tarifária referente a uma concessão que tenha como poder concedente um Município deve ser definido pelo chefe do Poder Executivo Municipal.

Além do mais, a concessão de isenção, sem qualquer forma de compensação, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público celebrado com o Município.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“e da tarifa de água”
, inserida no artigo 1º da Lei n. 762/2021, do Município de Jangada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023